Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721802-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MENEZES DA SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por fernando menezes da silveira contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: “Considerando o pedido de limitação de descontos ao percentual de 30% da renda, em razão de empréstimo bancário com previsão de desconto em conta salário, suspendo o curso da marcha processual por expressa determinação do STJ, em razão da afetação do processo ao Tema 1085. Int. (...) Opôs o réu embargos de declaração em face da r. decisão. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço, todavia no mérito os rejeito. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pelo embargante não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Note a parte demandante que a decisão acerca da tutela provisória de urgência também depende do julgamento do Tema 1085/STJ, sendo certo que a decisão que suspendeu os feitos nacionalmente não excepcionou a apreciação de tutelas de urgência. Digo isso porque quando da suspensão dos processos em razão do Tema 1069/STJ, aquela Colenda Corte excepcionou expressamente as tutelas de urgência, quando presentes os requisitos, logo, deveria, para fins de apreciação por este Juízo da medida antecipatória, ter excepcionado no caso dos autos, o que não o fez. Noutro giro, colaciono em anexo decisão deste Tribunal em agravo de instrumento que estende a suspensão a outros processos que não os de servidores federais, no caso de distrital, feito aquele que serve de paradigma para este, para também se determinar a suspensão. Digo isso, porque esta foi a tese defendida pelo autor, quando questionado acerca do assunto. Embora o AI juntado não obrigue este Juízo a suspender a presente demanda, o tomo por base para fazê-lo, já que se refere a situação análoga. Nos embargos opostos, os embargantes apontam aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução, ou seja, que seja apreciado o pedido antecipatório, questão já superada acima. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Na sentença embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a sentença, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se os embargantes consideram ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS MAS OS REJEITO.” O Agravante sustenta que a afetação da matéria questionada ao rito dos recursos repetitivos não impede a apreciação da tutela provisória de urgência. Ressalta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade de seus vencimentos para pagamento dos empréstimos tomados. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a apreciação do pedido de tutela de urgência. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, constitui objeto dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre o tema, verbis: “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021).” Contudo, na linha do que preceituam os artigos 314, 982, § 2o, e 1.037 do Código de Processo Civil, interpretados à luz do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988, a suspensão determinada não obsta a apreciação da tutela provisória de urgência. É de se ressalvar que, à falta de pronunciamento judicial sobre a tutela de urgência, não é processualmente admissível o seu exame pioneiro no plano recursal, sob pena de supressão de instância. De toda sorte, o Agravante tem o direito subjetivo processual ao exame da tutela de urgência, independentemente da suspensão ventilada. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a apreciação, pelo juízo de origem, do pedido de tutela de urgência, independentemente da suspensão oriunda da afetação dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator